Tribunal: STF
Processo: HC 230372
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Soligo impetrou habeas corpus em face de decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    O ministro Roberto Barroso, no exercício da Vice-Presidência do Supremo, durante o recesso forense, indeferiu o pedido de medida liminar, em decisão assim ementada:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PEDIDO CAUTELAR DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E SEUS ATOS EXECUTÓRIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 



    3. Hipótese de paciente condenado pela prática do crime de apropriação indébita. 



    4. Situação concreta em que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. 



    5. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



    6. Liminar indeferida.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem, assim resumido:



    Processo penal. Habeas corpus, em causa própria. Pleito de reconhecimento da prescrição. Crime de apropriação indébita. 



    1. Além de não ter havido o devido esgotamento da jurisdição por parte da instância a quo, configurando-se indevida supressão de instância, a presente impetração é substitutiva de revisão criminal, o que impede seu conhecimento. 2. Não se verifica a ocorrência da prescrição no presente caso. 3. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.



    O paciente interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar.



    É o relatório.



    2. Entendo inadequando o habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, consta do processo (eDoc 9, fl. 5) que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 9/5/2023.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno). Resta prejudicado, em consequência, o agravo interno interposto.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente